Tribunal: TCU
Processo: 025.000/2012-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a agravo interposto pela embargante em face de despacho do relator, que conheceu de recurso de reconsideração interposto contra deliberação relativa à tomada de contas especial instaurada em razão de superfaturamento em contrato das obras do Lote 6 da Ferrovia Norte-Sul.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Construtora Norberto Odebrecht S.A., hoje denominada CNO S.A., contra o Acórdão 1463/2022-TCU-Plenário , de minha relatoria, que conheceu e negou provimento a agravo interposto pela ora agravante contra Despacho em que conheci do recurso de reconsideração por ela interposto contra o Acórdão 2460/2021-TCU-Plenário e suspendi os efeitos dos itens 9.2, 9.3, 9.4 e 9.8 daquele decisum ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992 e no art. 287 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por Construtora Norberto Odebrecht S.A., hoje denominada CNO S.A., para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. de ofício, tornar insubsistente o item 9.10 do Acórdão 2460/2021-TCU-Plenário ; 9.3. dar conhecimento da presente deliberação à embargante, à Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., à Advocacia-Geral da União e aos demais responsáveis.